Tribunal: TJSP
Processo: 2179353-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INCONFORMISMO DO DEVEDOR.
1. Cédula de crédito emitida pelo Banco Itaucard, enquanto a ação foi proposta Itaú Unibanco Holding S/A. Cisão parcial para racionalização da operação bancária. Autor que é controlador do Banco Itaucard (subsidiária integral). Mesmo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INCONFORMISMO DO DEVEDOR.
1. Cédula de crédito emitida pelo Banco Itaucard, enquanto a ação foi proposta Itaú Unibanco Holding S/A. Cisão parcial para racionalização da operação bancária. Autor que é controlador do Banco Itaucard (subsidiária integral). Mesmo grupo econômico. Legitimidade ativa que deve ser reconhecida. Precedentes deste E. TJSP.
2. Constituição em mora. Regularidade. Notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante no contrato, porém correspondente ao local de trabalho do devedor. Recebimento efetivado, com assinatura e indicação do número de documento do destinatário. Presunção de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69. Discussão acerca da autenticidade da assinatura que demanda dilação probatória e deve ser arguida perante o juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
3. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.